Tribunal: TJDFT
Processo: 0720739-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. MORTE DE COMPANHEIRO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A UNIÃO ESTÁVEL. ART. 313, V, ALÍNEA “A”, DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO. ART. 27 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o companheiro da autora era o destinatário final dos serviços de plano de saúde prestados pela ré, aplicando-se a responsabilidade objetiva pelos danos causados em decorrência do serviço, nos termos do art. 14 do mencionado diploma. A autora alega ter suportado dano moral em razão do falecimento de seu companheiro por fato do serviço imputado à ré, se enquadrando como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do referido Código.

2. Em face da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, o prazo prescricional da pretensão reparatória é de 5 anos, nos termos do art. 27 do mesmo diploma legal.

3. A qualidade de convivente, conforme sentença proferida nos autos do proc. n. 0002903-62.2016.8.07.0006, que reconheceu a união estável da autora com o falecido, em 24/7/2017, com trânsito em julgado em 27/2/2020, apenas teria o condão de demonstrar a pertinência subjetiva para o pedido formulado, o que, segundo a teoria da asserção, resultaria na verificação, no mérito, do cabimento da referida indenização, em nada afetando o termo a quo da prescrição da pretensão reparatória.

4. Recurso conhecido e desprovido.